Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco Bradesco S/A em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Jorge José da Silva –, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, do sistema Infojud e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade do agravado para satisfação do crédito que o assiste. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove execução em desfavor do agravado objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Sustentara que, não obstante a realização de outras diligências, não foram localizados bens de titularidade do excutido passíveis de penhora. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde as últimas consultas realizadas pelo Juízo, postulara a realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil e, outrossim, pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI junto ao sistema Infojud, o que restara indeferido. Destacara que o Cadastro de Clientes do Sistema financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. Assinalara que o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Observara que não existe impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como, apenas, mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Pontuara que a Declaração de Operações Imobiliárias alcança informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e traduz um recurso do sistema Sisbajud. Asseverara que, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, devem ser deferidas as medidas postuladas. Defendera que a consulta destinada a localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e por servidores autorizados. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco Bradesco S/A em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Jorge José da Silva –, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, do sistema Infojud e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade do agravado para satisfação do crédito que o assiste. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação executiva manejada pelo agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via sistemas CCS, DOI e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta aos sistemas Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, Infojud e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator